Tribunal: TJBA
Processo: 0569720-52.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0569720-52.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: NARCISO PEREIRA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ07 ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. INTELECÇÃO DA SÚMULA Nº 421, DO STJ E DO RESP Nº 1.108.013/RJ, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. AUSÊNCIA DE AFRONTA À AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA INSTITUIÇÃO. DECISÃO VERGASTADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0569720-52.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante NARCISO PEREIRA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, de de 2023. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador (a) de Justiça